Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725476-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PATRICIA MARMORI BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela recursal, interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial no 0709702-62.2025.8.07.0007, proposta contra PATRÍCIA MARMORI BORGES. A decisão indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 239367147): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, a parte credora não juntou documentos a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a sua subsistência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à credora. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento da custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” O agravante pede, a título de tutela recursal e no mérito, para “deferir a gratuidade da justiça, com base no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, reconhecendo-se a condição da CERES como entidade sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à população idosa”. Alega, em suma, ser fundação de previdência, entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, sem fins lucrativos, gestora de planos de benefícios voltados à proteção previdenciária de seus beneficiários, em sua maioria pessoas idosas. De acordo com art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), entidades sem fins lucrativos prestadoras de serviços voltados à pessoa idosa têm direito à assistência judiciária gratuita, prescindindo da comprovação de hipossuficiência econômica. Cita julgados sobre o tema. (ID 73273475). Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial decorrente do inadimplemento do Termo de Adesão ao Contrato de Empréstimo Mútuo, celebrado em 4/3/2016, pleiteando o recebimento de R$ 168.285,45 (cento e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) (ID 233190167 - origem). Segundo os arts. 98 e 99, § 3o do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. No entanto, como exceção à regra, o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. Confira-se: “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. Com efeito, sendo a Lei 10.741/2003 norma especial, deverá ser aplicada ao presente caso, afastando-se, destarte, a incidência da normativa geral do Código de Processo Civil. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, multipatrocinada e gestora de multiplanos previdenciais, conforme disposto no seu estatuto (ID 233190182 - origem): “Art. 1o- A Ceres– Fundação de Previdência, doravante designada Ceres, é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, multipatrocinada e gestora de multiplanos previdenciais, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, que, constituída sob a forma de fundação, tem por objetivos instituir e administrar planos de benefícios de caráter previdenciário aos empregados de patrocinadores ou aos associados de instituidores.” Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram suficientemente o caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO artigo 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o artigo 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o artigo 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no artigo 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.” (Recurso Especial no 1.742.251 - MG (2018/0103206-9), Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe: 31/08/2022). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do artigo 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. 2. Nesses termos, a partir do exame do texto do Estatuto Social da Associação que ajuizou o feito, concluiu-se que a entidade se enquadra na exceção legal. Desta feita, a inversão de tal conclusão demandaria a revisão das provas carreadas aos autos, especialmente do Estatuto da Associação, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (AgInt no Recurso Especial n° 1512000 - RS (2015/0012319-6), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/02/2019) -g.n. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência. 2.Amens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido. (0721155-46.2023.8.07.0000, Relator Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 18/10/2023.). -g.n. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator